Tribunal: TJMT
Processo: 0000385-27.2008.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000385-27.2008.8.11.0020
RECORRENTE (s): TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECURIOS LTDA – ME
RECORRIDO (s): ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECURIOS LTDA – ME com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 105516493):
“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado que os autores e seus antecessores exercem a posse ininterrupta e sem oposição, dando ao imóvel usucapiendo o caráter produtivo, com animus domini, por no mínimo 10 anos (artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil), deve ser mantida a sentença que declarou a aquisição dominial”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000385-27.2008.8.11.0020, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 13/10/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 17, 47 e 1.071 do Código Processo Civil ao argumento de que: (a) a ação foi proposta em Alto Araguaia uma vez que na época não havia vara competente na comarca da localização do imóvel, mas com a criação da comarca de Alto Taquari a demanda deveria ter sido encaminhada a este foro onde o imóvel se encontra, e, como isso não ocorreu, há nulidade insanável e (b) ausência interesse de agir e ilegitimidade ativa dos recorridos para propor a ação, visto o não preenchimento dos requisitos do usucapião tais como posse mansa e pacífica e animus domini.
Recurso tempestivo (id. 109987951).
Contrarrazões (id. 111607955)
Os recorridos OSMAR BATISTA GARCIA, KARLA BASILIO GARCIA e KARINA BASILIO GARCIA, não apresentaram contrarrazões. (id. 113937531)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que a ação foi proposta em Alto Araguaia uma vez que na época não havia vara competente na comarca na localização do imóvel, mas com a criação da comarca de Alto Taquari a demanda deveria ter sido encaminhada a este foro onde o imóvel se encontra, e, como isso não ocorreu, há nulidade insanável.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) A apelante suscita preliminar de incompetência territorial e pugna pela nulidade da sentença e da instrução processual.
Alega que a Ação foi distribuída em Alto Araguaia porque na época não havia comarca na localização do imóvel, mas com a criação da comarca de Alto Taquari o processo tinha de ser para lá encaminhado já que pertence a esse foro, e, como isso não ocorreu, há nulidade insanável.
Contudo, o Memorial Descritivo (Id n. 103251748 - Pág. 29) e o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (Id n. 103251748 - Pág. 34) atestam que a área objeto do feito fica em Alto Araguaia.
Rejeito a preliminar”. (id. 105516493) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. REGISTROS IMOBILIÁRIOS EM NOME DE PARTICULARES. PRESUNÇÃO RELATIVA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. FALSIDADE DOS TÍTULOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. LEGITIMIDADE DA POSSE. CONCESSÃO DE DIREITO DE USO. PRODUÇÃO DE PROVA. OCUPANTE DE TERRA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO.
1. (...).
2. Em se tratando de demanda de direito real imobiliário que tenha por objeto os direitos de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, o art. 95 do CPC/1973 (correspondente ao art. 47 do CPC/2015) estabelece a competência absoluta do foro da situação da coisa, norma que deixou de ser observada pela Corte de origem.
3. (..).
13. Agravos conhecidos. Recurso especial de EULÁLIA JOSEDNA NERY AYACH e OUTROS conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido.
Recurso especial de MANOEL DOS SANTOS e OUTROS provido. Apelo nobre de ADEMIR PÉRICO e OUTROS conhecido parcialmente, e, nessa extensão, provido. Recurso especial de CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. não conhecido. Tutela cautelar revogada”. (AREsp 888.195/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). (g.n)
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM.284/STF. VARA DO MEIO AMBIENTE. PREVENÇÃO POR CONTINÊNCIA. VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. JULGAMENTO: CPC/73.
1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 19/12/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/05/2015 e atribuído ao gabinete em 02/09/2016.
2. (...)
4. A modificação da competência é exceção à regra geral, admitida apenas quando autorizada em lei, e que, portanto, só encontra terreno fértil no campo da competência relativa, haja vista que nas hipóteses de competência absoluta o legislador fez a opção expressa de imuniza-las de qualquer modificação, sequer por força de conexidade. 5. A jurisprudência orienta que se extrai do art. 95 do CPC/73 uma regra de competência relativa, que permite ao autor da ação fundada em direito real sobre imóvel optar pelo foro do domicílio ou de eleição; e outra de competência absoluta, por meio da qual, recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, o foro competente será necessariamente o da localização do bem. 6. Conquanto seja sempre interessante a reunião de processos para julgamento conjunto, quando as ações são conexas, certo é que optou o legislador, no art. 95 do CPC/73, por estabelecer o foro da situação da coisa, nas ações possessórias, como regra de competência absoluta, a qual, portanto, não está sujeita à modificação por conexão ou continência, privilegiando a lei, nessa circunstância, a regra sobre distribuição do exercício da jurisdição e, em última análise, o princípio do juiz natural, ainda que haja risco de decisões conflitantes.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (REsp 1687862/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. (...).
2. O foro competente para a ação de usucapião de bem imóvel será sempre o da situação da coisa (art. 95 do CPC/1973 e art. 57 do CPC/2015), configurando hipótese de competência material, portanto, absoluta e improrrogável.
3. (...).
4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado”. (CC 142.849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 11/04/2017). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 47 e 1.071 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 17 do CPC, está amparada na assertiva de ausência interesse de agir e ilegitimidade ativa dos recorridos para propor a ação, visto o não preenchimento dos requisitos do usucapião tais como posse mansa e pacífica e animus domini.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir o óbice sumular acima mencionado.
Confira:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ABERTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1765775/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). (g.n)
Desse modo, deve ser o recurso inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça